Tribunal: TJDFT
Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: WASHINGTON DE MELO TRINDADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos Id. 55143394. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora